Tribunal: TJMT
Processo: 1006929-33.2025.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006929-33.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), CAROLINA SCALABRIN SANTANA - CPF: 014.765.261-84 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DA SAÚDE. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS. ALTO CUSTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NA JUSTIÇA COMUM. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos inominados contra sentença que condenou solidariamente os reclamados ao fornecimento de medicamentos psiquiátricos de alto custo, além do pagamento de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) preenchimento dos requisitos dos Temas 6 e 1234/STF; (
ii
) direcionamento da obrigação de fármacos de alto custo ao Estado (Tema 793/STF); (
iii
) necessidade de renovação periódica da receita médica; e (
iv
) manutenção de honorários fixados na Justiça Comum em favor da Defensoria Pública após a remessa ao Juizado Especial (Tema 1002/STF).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A parte demonstrou o preenchimento dos requisitos dos Temas 6 e 1234/STF, mediante laudo médico que atesta a imprescindibilidade clínica do tratamento, a falha terapêutica das opções padronizadas, a incapacidade financeira e a expressa negativa administrativa de fornecimento.

4. A responsabilidade dos entes federados é solidária. Contudo, tratando-se de fármacos de alto custo (despesa mensal superior a 70% do salário-mínimo), a obrigação principal deve ser direcionada ao Estado, conforme as regras de repartição de competência e o Tema 793 do STF.

5. É razoável e necessária a imposição de condicionante ao fornecimento contínuo da medicação, devendo a parte apresentar a renovação da prescrição médica a cada três meses junto ao órgão de saúde competente, sob pena de suspensão do fornecimento.

6. Os honorários sucumbenciais fixados de forma válida quando o processo tramitava na Justiça Comum devem ser mantidos. São devidos honorários à Defensoria Pública, de forma solidária pelos reclamados, inclusive pelo ente que a integra, nos termos do Tema 1002 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento: 1. A concessão judicial de fármacos não incorporados exige o preenchimento dos Temas 6 e 1234/STF. 2. A obrigação de fornecer medicamentos de alto custo direciona-se primeiramente ao Estado (Tema 793/STF). 3. Mantêm-se os honorários fixados validamente na Justiça Comum antes da declinação ao rito dos Juizados Especiais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, 6º, 23, II, e 196; Lei nº 8.080/1990,
arts
. 17, 18, 19-Q e 19-R; CPC,
arts
. 489, § 1º, V e VI, e 927, III, § 1º; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 566.471, Rel. p/ Acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 26.09.2024 (Tema 6); STF, RE 1.366.243, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 16.09.2024 (Tema 1234); STF, RE 855.178 ED, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Plenário, j. 23.05.2019 (Tema 793); STF, RE 1.140.005, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 26.06.2023 (Tema 1002); Turma Recursal/MT, RI 1065715-49.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Edson Dias Reis, Segunda Turma Recursal, j. 13.06.2025; Turma Recursal/MT, RI 1041544-96.2022.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 13.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1006929-33.2025.8.11.0015

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA

Recorrente
s
: ESTADO DE MATO GROSSO
e
MUNICIPIO DE SINOP

Recorrido
s
:
CAROLINA SCALABRIN SANTANA, ESTADO DE MATO GROSSO
e
MUNICIPIO DE SINOP

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

CAROLINA SCALABRIN SANTANA ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO e
do
MUNICÍPIO DE SINOP. Noticiou que: a) foi diagnosticada com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH - F90), ansiedade e depressão recorrente (F33), necessitando de tratamento contínuo com os medicamentos
Venvanse
70mg (Dimesilato de Lisdexanfetamina), Clonazepam 2,5ml,
Socian
200mg (
Amissulprida
), Cloridrato de Trazodona 100mg, Desvenlafaxina 100mg e Bupropiona XL 300mg; b) houve negativa administrativa de fornecimento pelo SUS; c) não possui condições financeiras para arcar com o tratamento. Requereu a condenação dos re
clama
dos ao fornecimento dos referidos medicamentos.

O juízo singular concluiu que a
parte

reclamante
comprovou os requisitos do Tema 6/STF (incapacidade financeira, negativa administrativa, imprescindibilidade dos fármacos e evidências de eficácia), julgando parcialmente procedente o pedido. Ao final, proferiu
sentença
de procedência parcial
para

conden
ar
os re
clama
dos, de forma solidária, à obrigação de disponibilizar os medicamentos
Venvanse
70mg (Dimesilato de Lisdexanfetamina), Clonazepam 2,5ml,
Socian
200mg (
Amissulprida
), Cloridrato de Trazodona 100mg, Desvenlafaxina 100mg e Bupropiona XL 300mg
,
conden
ando
os re
clama
dos
, ainda,
ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

Foram opostos
Embargos de Declaração
em face da sentença pelo Estado de Mato Grosso, alegando contradição e omissão quanto aos Temas 6 e 1234 do STF, os quais foram rejeitados por visarem à rediscussão do mérito.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte MUNICÍPIO DE SINOP. Sustentou que: a) o cumprimento da obrigação deve ser direcionado primariamente ao Estado de Mato Grosso, por se tratar de medicamentos de alto custo, conforme as regras de repartição de competência (Tema 793/STF); b) os honorários sucumbenciais devem ser suportados apenas pelo ente que deu causa à demanda, ou seja, o Estado. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e direcionar a obrigação e os honorários ao Estado.

O
Recurso Inominado

também
foi interposto pel
o
ESTADO DE MATO GROSSO. Sustentou que: a) a
parte

reclamante
não comprovou os requisitos cumulativos do Tema 6/STF, como a ineficácia das alternativas do SUS e a imprescindibilidade dos medicamentos com base em evidências de alto nível; b) o laudo médico apresentado é frágil e desatualizado; c) é incabível a condenação em honorários advocatícios em primeira instância no rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido inicial ou, subsidiariamente, para: a) afastar a condenação em honorários; b) direcionar a obrigação ao Município; c) condicionar o fornecimento à renovação periódica da receita a cada 3 meses; d) determinar que eventual bloqueio de valores seja liberado de forma gradual.

As
contrarrazões
foram apresentadas pela
parte

reclamante
, argumentando pela manutenção da sentença, com base na solidariedade dos entes federativos e na comprovação de todos os requisitos legais e constitucionais. O Município e o Estado também apresentaram contrarrazões cruzadas, cada um imputando ao outro a responsabilidade principal pelo fornecimento.

O
Ministério Público
opinou pelo parcial provimento dos recursos. Em suas ponderações, alegou que: a) a obrigação deve ser direcionada primariamente ao Estado de Mato Grosso; b) o fornecimento das medicações deve ser condicionado à renovação periódica da receita a cada três meses, mantendo-se, no mais, a procedência da demanda, por entender que a
parte

reclamante
comprovou os requisitos do Tema 6 do STF.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Saúde pública. Fornecimento de medicamentos.

Conforme previsto nos artigos 5º, 6º e 196 da Constituição Federal, é assegurado a todo cidadão o acesso igualitário às ações e serviços de saúde, sendo dever do Estado (
lato sensu
), por meio dos entes federados, a disponibilização de procedimentos médicos e hospitalares.

Considerando que a pretensão autoral visa o fornecimento de medicamentos, é imprescindível o exame da matéria com base no entendimento inicialmente sedimentado pelo STJ no Tema 106, e, posteriormente, aprofundado pelos Temas 6 e 1234 do STF.

Transcrevem-se, a seguir, as teses apontadas em ambos os temas, no que concerne ao fornecimento de fármacos à população por meio do SUS:

“Tema 6. 1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela
Conitec
, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela
Conitec
ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS. (STF// RE 566471, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe
-s/n DIVULG 27-11-2024 PUBLIC 28-11-2024)”.

“Tema 1234 (...) IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, §1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela
Conitec
e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. V –Plataforma Nacional (...) (STF // RE 1366243, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe
-s/n DIVULG 10-10-2024 PUBLIC 11-10-2024)”.

Analisando esses temas, quanto ao custeio pelo Poder Público, concluem-se que, em regra, os medicamentos não constantes na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), na Relação Estadual de Medicamentos Essenciais (RESME) e na Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME) não podem ser concedidos em decisão judicial, independentemente do custo.

Excepcionalmente, o medicamento poderá ser fornecido por decisão judicial quando a parte interessada comprovar a existência de sete pressupostos que devem ser cumulativamente preenchidos: I. o medicamento encontrar-se registrado na ANVISA; II. a existência de expressa negativa administrativa; III. processo administrativo que demonstre: a) negativa de fornecimento na via administrativa, não observando as circunstâncias do caso concreto e as regras aplicáveis ao caso; b) ilegalidade na não incorporação do medicamento pela CONITEC; c) ausência de pedido de incorporação; e d) demora na apreciação de incorporação (observados os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011); IV. a impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS, caso o fármaco postulado não esteja nelas; V. a comprovação da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco por meio de evidências científicas de alto nível, caso não esteja na lista do SUS; VI. a imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo, inclusive, qual o tratamento já realizado; e VII. a incapacidade financeira do interessado de arcar com o custeio do medicamento.

Além da presença destes sete pressupostos, foi advertido também que a decisão judicial será declarada nula quando: a) não for observada a regularidade do procedimento e a legalidade do ato administrativo, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, já que é impossível a análise do mérito do ato administrativo; b) não analisar o caso concreto a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), quando disponível, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, deixar de oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.

Nesse sentido, já se manifestou esta Turma Recursal:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SUS. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO INCORPORADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS ESTABELECIDOS PELOS TEMAS 6 E 1234 DO STF. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: Para a concessão judicial de medicamentos registrados na ANVISA e não incorporados às listas do SUS, é imprescindível o preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos nos Temas 6 e 1234 do STF. A ausência de comprovação dos requisitos cumulativos exigidos pelos precedentes do STF impede a concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS. (...) (N.U 1002700-06.2023.8.11.0078, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/04/2025,
Publicado
no DJE 16/04/2025)”.

No presente caso, a parte reclamante postula o fornecimento dos medicamentos
Venvanse
70mg (Dimesilato de Lisdexanfetamina), Clonazepam 2,5ml,
Socian
200mg (
Amissulprida
), Cloridrato de Trazodona 100mg, Desvenlafaxina 100mg e Bupropiona XL 300mg.

A partir do acervo probatório, verifica-se que a parte
reclamante
demonstrou o cumprimento dos requisitos exigidos. O laudo médico anexado aos autos (ID/PJe2 340314384, pág. 12
9
) atesta, de forma circunstanciada, que a paciente é portadora de transtorno depressivo persistente com histórico de refratariedade e tentativas de suicídio. O documento médico é categórico ao apontar a falha terapêutica de outras opções ofertadas e a imprescindibilidade clínica do esquema medicamentoso atual para a estabilização do quadro de saúde.

Ademais, a hipossuficiência financeira da
parte

reclamante para o custeio do tratamento está evidenciada pelos documentos apresentados (ID/PJe2 340314384, pág. 17), bem como restou configurada a recusa administrativa no fornecimento dos fármacos pelo Poder Público (ID/PJe2 340314384, pág. 35).

Nesse cenário, diante da gravidade da patologia, do risco de danos irreparáveis à vida da paciente e da ineficácia de
outras alternativas
padronizadas, a manutenção da determinação de fornecimento dos medicamentos é medida imperativa, em respeito à dignidade da pessoa humana e ao direito fundamental à saúde.

Responsabilidade solidária

Em razão da competência comum dos entes federados para o custeio da saúde pública, conforme previsto no artigo 23, inciso II, da CF, existe responsabilidade solidária em condenações judiciais.

Todavia, isso não impede que o Poder Judiciário direcione o cumprimento da obrigação de fazer ao ente público competente, de acordo com as regras estabelecidas na distribuição das suas atribuições, evitando a necessidade de futuro ressarcimento a quem arcou indevidamente com o ônus financeiro.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado no STF, por meio de tema com Repercussão Geral:

“(...) Tese: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (STF//. Tema 793. RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)”.

Quanto aos medicamentos ou insumos, estes são considerados de alto custo quando gera despesa mensal superior a 70% do salário-mínimo vigente à época da compra (art. 4º, § 1º da Instrução Normativa do Conselho de Supervisão do Sistema Integrado de Saúde).

A responsabilidade concernente à obrigação de fornecer medicamentos de médio/alto custo deve ser direcionada primeiramente ao Estado, ao passo que a obrigação de fornecer medicamentos de baixo custo deve ser primeiramente direcionado ao Município (
arts
. 17 e 18 da Lei nº 8.080/95).

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR - ISOSOUCE 1.5 OU EQUIVALENTE - INSUMOS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL - DIREITO À SAÚDE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS - TEMA 793 DO STF - DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO CONFORME REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS - MUNICÍPIO COMO RESPONSÁVEL PRIMÁRIO - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - ART. 18, IV, "C" DA LEI 8.080/90 - MEDICAMENTO DE BAIXO CUSTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (....)2. O Tema 793 do STF estabelece que os entes federados são solidariamente responsáveis pelas demandas prestacionais na área da saúde, devendo o cumprimento da obrigação ser direcionado conforme as regras de repartição de competências
. .
A Lei 8.080/90 dispõe que a execução de serviços de alimentação e nutrição compete primariamente ao Município, cabendo ao Estado atuação complementar. 4. Os suplementos e insumos pleiteados possuem baixo custo unitário, reforçando a competência municipal para o fornecimento. (...) Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida. TESE DO JULGAMENTO: “Os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde, nos termos do Tema 793 do STF. No entanto, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado conforme as regras de repartição de competências estabelecidas na Lei 8.080/90, priorizando a municipalização dos serviços de alimentação e nutrição quando se trata de medicamentos e insumos de baixo custo.” (N.U 1065715-49.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025,
Publicado
no DJE 13/06/2025)”

“(...) Consoante Tema 793 do STF, “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações que visam à realização de procedimentos médicos/cirúrgicos, como no caso dos autos, trata-se de medicamento de alto custo, o cumprimento da obrigação deve ser
direcionada
ao Estado de Mato Grosso, de acordo com as regras de repartição de competência ora mencionada. (N.U 1017483-71.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024,
Publicado
no DJE 06/09/2024)”.

No caso em apreço, o custo mensal para o fornecimento do conjunto de medicamentos postulados suplanta significativamente a marca de 70% do salário-mínimo vigente, perfazendo um valor mensal estimado de R$ 1.500,00, conforme orçamentos apresentados (ID/PJe2 340314384, pág. 15
5
).

Diante disso, constata-se tratar de tratamento farmacológico de alto custo, cuja responsabilidade primária de dispensação recai sobre a esfera estadual, conforme a estrutura de financiamento do Sistema Único de Saúde.

Portanto, sendo a medicação de alto custo, sem prejuízo da solidariedade material, a obrigação de fazer deve ser direcionada primeiramente ao Estado de Mato Grosso.

Por outro lado, mostra-se razoável a imposição de condicionante ao fornecimento dos medicamentos.

Desta forma, cumpre
determinar
que a parte reclamante apresente a renovação periódica da prescrição médica, a cada três meses junto ao departamento administrativo do SUS, sob pena de suspensão do fornecimento da medicação, conforme recomendação das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

Honorários fixados na Justiça Comum.

Quando o processo tramita inicialmente pelo procedimento comum, os honorários devem ser analisados sob a ótica da preservação dos atos processuais já praticados validamente, sendo fixado de acordo com o Código de Processo Civil, sendo este ato processual válido no momento de sua prolação.

Isto porque a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas e do aproveitamento dos atos processuais determina que, mesmo com a posterior declinação de competência para a Turma Recursal, os atos validamente praticados sob a égide do procedimento comum devem ser preservados, incluindo a fixação de honorários advocatícios.

O reconhecimento posterior da incompetência absoluta não invalida automaticamente todos os atos decisórios, especialmente quando não há prejuízo às partes.

A turma recursal assim já se manifestou conforme voto de minha relatoria:

"RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. NULIDADE.AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA.PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. FEITO PARALISADO POR MAIS DE TRÊS ANOS AGUARDANDO JULGAMENTO. INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO.DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR MANTIDO. AUTOS QUE TRAMITARAM EM PRIMEIRO GRAU NA JUSTIÇA COMUM. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 5. Honorários advocatícios. A jurisprudência recente desta Turma Recursal é no sentido de que, quando o processo tramita, em primeiro grau, na Justiça Comum e, após a interposição da apelação, o relator, no Tribunal de Justiça, declina da competência e determina a remessa dos autos à Turma Recursal (IRDR 85560/2016), os honorários sucumbenciais fixados na sentença devem ser mantidos (N.U 1000388-03.2019.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, publicado no DJE 13/12/2023 e N.U 1000756-93.2022.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, publicado no DJE 27/06/2024). (...) (N.U 1041544-96.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/03/2025,
Publicado
no DJE 13/03/2025)"

"EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. AUTOS QUE TRAMITARAM EM PRIMEIRO GRAU NA JUSTIÇA COMUM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 2. A jurisprudência recente desta Turma Recursal é no sentido de que, quando o processo tramita, em primeiro grau, na Justiça Comum e, após a interposição da apelação, o relator, no Tribunal de Justiça, declina da competência e determina a remessa dos autos à Turma Recursal (IRDR 85560/2016), os honorários sucumbenciais fixados na sentença devem ser mantidos. 3. Recurso conhecido e provido. 4. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95). (N.U 1000184-47.2022.8.11.0078, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/10/2024,
Publicado
no DJE 11/10/2024)"

Verifica-se, na espécie, que a demanda foi ajuizada e processada originariamente perante o Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, órgão vinculado à Justiça Comum, tendo o provimento sentencial sido proferido por aquele juízo (ID/PJe2 340314391). Apenas em fase recursal ocorreu a declinação de competência para esta Turma Recursal.

Assim, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas, a condenação imposta na sentença a título de honorários advocatícios em prol da parte
reclamante
deve ser prestigiada e mantida, não havendo falar em exclusão da verba.

Honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

No sistema dos Juizados Especiais Cíveis não haverá condenação em custas e honorários advocatícios, ressalvado unicamente o caso de litigância de má-fé ou, em segundo grau, quando o recurso não for provido, conforme preconiza o artigo 55 da Lei nº 9.099/95:

“Art.
55./
/ A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.”

As disposições da Lei nº 9.099/95, por sua vez, aplicam-se subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/2009.

Isso esclarecido, em relação à questão da condenação do ente público em honorários de sucumbência, se devidos ou não à instituição em favor da Defensoria Pública, trata-se de tema já decidido pelo Plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário (RE) 114005, com repercussão geral (Tema 1002), através do qual foram fixadas as seguintes teses:

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição (STF//, RE 1140005, Tribunal Pleno, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 26/06/2023, publicado em 16/08/2023, Tema 1002)”

Dessa forma, é devida a verba sucumbencial pelo ente federado à Defensoria Pública, quando representa a parte vencedora na demanda, mesmo que a parte vencida seja o ente público que integra.

Vale deixar consignado que, em regra, o tema tem eficácia
ex

tun
c
, excepcionado as demandas com trânsito em julgado ou em processos em trâmite nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais já esteja preclusa (STF RE 1140005 ED), que não é o caso destes autos.

Portanto, o entendimento firmado pelo STJ na Súmula 421 (3/3/2010) foi expressamente revisto pela Suprema Corte, no julgamento do Tema 1002, ocorrido em 26/6/2023.

Por fim, vale consignar que a jurisprudência recente desta Turma Recursal é no sentido de que, quando o processo tramita, em primeiro grau, na Justiça Comum e, após a interposição da apelação, o relator, no Tribunal de Justiça, declina da competência e determina a remessa dos autos à Turma Recursal (IRDR 85560/2016),
são
devido
s
os honorários sucumbenciais do primeiro grau (N.U 1000388-03.2019.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023 e N.U 1000756-93.2022.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 27/06/2024).

Adicionalmente, não prospera a irresignação do Município para que a condenação ao pagamento dos honorários seja direcionada exclusivamente ao Estado de Mato Grosso. Sendo a obrigação de fornecimento de saúde solidária, a recusa administrativa na prestação do serviço por ambos os entes atrai a incidência do princípio da causalidade, justificando a imposição conjunta do encargo sucumbencial.

Por conseguinte, a condenação ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública deve permanecer
incólume
, preservando-se a responsabilidade solidária dos demandados.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos recursos e
dou-lhes parcial provimento
tão somente para direcionar primariamente ao Estado de Mato Grosso a obrigação de fornecimento dos medicamentos postulados, bem como para determinar que a parte reclamante apresente a renovação periódica da prescrição médica, a cada três meses, junto ao órgão de saúde, sob pena de suspensão do fornecimento, mantendo-se inalterada a sentença em seus demais termos.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial dos recursos,
deixo
de condenar as partes recorrentes em custas e honorários advocatícios recursais.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026